Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-26.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700503-26.2024.8.07.0015 RECORRENTE: L.R ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE SALEH GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM COMUM. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA. 1. Não se conhece a parte do recurso em que a parte recorrente não sucumbiu. 2. O Juiz pode indeferir a produção de provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, arts. 370 e 371), principalmente quando a negativa da produção de prova oral está baseada em previsão legal. 3. Não há nulidade quando as partes tiveram a oportunidade de exercer o contraditório sobre todos os documentos juntados e a “prova emprestada” não foi utilizada para fundamentar a sentença. 4. Enquanto não inscritos os atos constitutivos das sociedades, estas (designadas pelo Código Civil como sociedades em comum) não possuem personalidade própria, distinta das personalidades de seus sócios (CC, art. 986), de modo que todos eles respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais (CC, art. 990). 5. “Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade (...)” (CC, art. 987). 6. A existência de sociedade de fato exige prova escrita, sendo insuficientes as mensagens de WhatsApp e vídeos juntados aos autos para demonstrar ingerência do apelado na gestão do restaurante. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 167, 187, 422, 986, 987 e 990, todos do Código Civil, sustentando que o recorrido, após participar ativamente da gestão e dos lucros da empresa, se eximiu de suas responsabilidades e, de forma fraudulenta, apropriou-se do faturamento mensal indevidamente. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo; b) artigo 370 do Código de Processo Civil, argumentando que o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, no caso, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 167, 187, 422, 986, 987 e 990, todos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “A controvérsia do recurso limita-se a analisar se as provas juntadas aos autos demonstram a existência de sociedade de fato entre a sociedade autora e o réu (...) Não há prova, escrita ou não, da referida sociedade.(...) Também não existe qualquer prova de que o apelado tenha substituído a máquina de cartão do restaurante por outra particular, de modo a receber integralmente o faturamento de agosto de 2022.” (ID 77063523, voto relator). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso quanto à apontada ofensa ao artigo 370 do CPC. No aspecto, já assentou o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, e AREsp n. 2.302.287/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 4/11/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012